Tribunal: TJDFT
Processo: 0703850-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703850-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUZA IMPETRANTE: ANDRE RACHI VARTULI AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANDRÉ RACHI VARTULI, em favor do paciente CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA. A impetrante alega, em síntese, que paciente foi preso em flagrante, por ter, supostamente, praticado a conduta prevista no 155 § 4o IV do Código Penal, havendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Aponta que a custódia cautelar é providência extrema e só deve ser ordenada em caráter excepcional. Defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para se evitar uma prisão desnecessária e desproporcional, como no presente caso. Argui estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, requerendo o imediato relaxamento da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos está suficientemente fundamentada na existência do delito, indícios de autoria e necessidade de se acautelar a ordem pública. Compulsando os autos do inquérito policial, 0704006-97.2024.8.07.0001, extrai-se que os seguintes depoimentos dos policiais militares e da vítima (ID. 185638234): Policial Militar condutor do flagrante: [...] estava fazendo policiamento ostensivo na Praça do Cruzeiro, onde acontecia um show, quando várias pessoas começaram a relatar uma série de furtos de telefone celular, praticados por um homem com certas características físicas, sendo descrita também a roupa que usava. Em determinado momento o declarante avistou Claudio Roberto Borges de Souza, cujas vestimentas e características batiam com as informadas, sendo então feita a abordagem. Em poder de Claudio foi achado um telefone celular, que o mesmo não desbloqueou, não sendo possível verificar o IMEI. Foi relatado por testemunhas que Claudio se encontrava na companhia de uma mulher, a qual estaria carregando os celulares furtados, porém a mesma não foi encontrada. Informa ainda que uma vítima de furto, de nome Michelle, apontou Claudio como sendo a pessoa que subtraiu seu telefone, porém o aparelho não foi encontrado. Policial testemunha: [...] sua equipe se encontrava na Praça do Cruzeiro, realizando policiamento no local, onde ocorria um show, quando receberam a informação de diversos furtos de telefone celular que estavam ocorrendo, os quais estariam sendo praticados por um casal. A partir das características físicas informadas, localizaram Claudio Roberto Borges de Souza, cuja fisionomia e as vestimentas batiam com as apontadas, sendo feita a abordagem. A mulher não foi encontrada. Em poder de Claudio foi achado um telefone celular, que o mesmo não quis desbloquear, não sendo possível verificar o IMEI e a procedência. Também conversou com a equipe uma das vítimas, de nome Michelle, que apontou Claudio como sendo o autor do furto de seu telefone, o qual não foi localizado. Vítima: Relata que estava, com um grupo de amigos, no show do cantor Péricles, que acontecia na Praça do Cruzeiro e, ao se dirigir à fila do bar para pegar uma cerveja, percebeu um homem e uma mulher, em pé, logo atrás. Segundos depois, sentiu alguém mexendo em sua bolsa e, ao olhar para trás, viu o casal se afastando rapidamente. Ao verificar sua bolsa, percebeu que o seu aparelho celular, marca APPLE, modelo IPHONE 11, bem como seu cartão de débito SANTANDER, haviam sido subtraídos. Como não havia mais ninguém próximo no momento do ocorrido, não tem dúvida que os objetos foram levados pelo casal. Nessa hora ficou muito nervosa e foi, juntamente com suas amigas, procurar um segurança do evento para relatar o ocorrido. Pouco depois viu novamente o casal, quando percebeu que ambos ficaram nervosos e cada um seguiu para um lado da festa. A declarante, então, passou a seguir o homem pelo evento e, pouco depois, o abordou, perguntando sobre a mulher que estava com ele. Ele, na mesma hora, respondeu: "Eu não estou com nada seu!". A declarante, então, teve certeza de que o telefone estava com a mulher e respondeu: "Não está com você, mas está com sua amiga". O autor negou que estivesse acompanhado de uma mulher e, então, a declarante passou a segui-lo em todos os lugares. Já na saída do evento a declarante pediu ajuda a uma equipe da Polícia Militar, sendo feita a abordagem do autor, que foi identificado como CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUZA. Os policiais fizeram uma revista no autor, porém o seu telefone não estava em poder dele. A mulher não foi encontrada pelos policiais, mas a declarante conseguiu vê-la, podendo informar suas características: morena, alta, cabelos pretos e com tatuagens em ambos os braços. O paciente narrou que: Afirma que estava em uma festa na região da praça do cruzeiro quando uma mulher o abordou e perguntou sobre um telefone que pertencia a ela e que estava desaparecido. Nessa hora respondeu que não tinha nada dela em seu poder e que, se ela quisesse, poderia revistá-lo ali mesmo. Depois disso, essa mulher passou a acompanhá-lo durante todo o show, dizendo a ela que iria para Taguatinga e que poderia dar uma carona para ela até a Estrutural, de Uber. Ocorre que, assim que acabou o show, foi abordado por policiais e levado para a 5a DP. Afirma que o celular que estava em seu poder é de sua propriedade e que não estava acompanhado de nenhuma mulher no show. A versão apresentada pelo paciente é dissociada dos demais elementos do inquérito policial. Dessa forma, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para resguardar a ordem pública, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. Cumpre destacar que o paciente possui condenações anteriores por crimes contra o patrimônio e estava em cumprimento de pena na data dos fatos. Portanto, o perigo do estado de liberdade está demonstrado nos autos. Ademais, a pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I e II, do CPP. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.